Tribunal: TJMT
Processo: 1037992-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037992-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), ERIKA VASCONCELOS BRANDAO - CPF: 115.982.856-37 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO PARA FINS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA RENDA À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 486 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a penhora sobre imóvel, sob o fundamento de não configuração da impenhorabilidade como bem de família, diante de sua destinação comercial e ausência de prova da utilização da renda locatícia para subsistência familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas relativas à caracterização do bem de família; (
ii
) se é aplicável a Súmula 486 do STJ ao imóvel locado para fins comerciais; (
iii
) se os embargos podem ser acolhidos com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, consignando que a incidência da Súmula 486 do STJ exige prova inequívoca de que a renda do imóvel locado é destinada à subsistência da entidade familiar.

5. A destinação comercial do imóvel, aliada à ausência de comprovação robusta da essencialidade da renda locatícia, afasta a proteção da Lei no 8.009/90, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a valoração das provas e a interpretação jurídica adotada, o que não se coaduna com a via estreita dos
aclaratórios
.

7. O prequestionamento resta suprido na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ diante da ausência de prova da destinação da renda locatícia à subsistência familiar. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequados para reexame do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; Lei no 8.009/90,
arts
. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 486.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
contra o acórdão de
id.
345279855, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liberação da penhora sobre o imóvel de matrícula no 17.283.

Em suas razões (
id.
348077374), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão padece de omissão. Alegam que restou demonstrado nos autos que o imóvel penhorado é bem de família, corroborado por recebimento de correspondências e declarações de imposto de renda.

Aduzem que o fato de o imóvel estar locado para fins comerciais por terceiros não afasta a proteção legal, visto que a família reside de aluguel em Maringá/PR por motivos de trabalho, utilizando a renda da locação para sua subsistência, amoldando-se à Súmula 486 do STJ. Argumentam, ainda, que a Lei 8.009/90 não exige que o bem seja o único imóvel do devedor. Ao final, requerem o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para reformar o acórdão, bem como o prequestionamento explícito dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90 e da Súmula 486 do STJ, visando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimado, o embargado BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões (
id.
350681399), rechaçando as alegações dos embargantes. Sustenta a inexistência de omissão, afirmando que o acórdão enfrentou clara e fundamentadamente a questão da destinação comercial do imóvel e a ausência de provas da reversão dos aluguéis para a subsistência familiar. Pede a rejeição dos embargos, caracterizando-os como mero inconformismo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO.SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
contra o acórdão de id.345279855, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liberação da penhora sobre o imóvel de matrícula no 17.283.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SÚMULA 486 DO STJ – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL LOCADO PARA FINS COMERCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR PELA RENDA LOCATÍCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 486 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A proteção conferida pela Lei n.o 8.009/90 à entidade familiar restringe-se ao imóvel residencial utilizado como moradia, admitindo-se, excepcionalmente, sua extensão ao imóvel locado, desde que seja o único bem da família e que a renda dele extraída reverta-se comprovadamente à sua subsistência, conforme interpretação consolidada na Súmula 486 do STJ.

A constatação da destinação comercial do bem, aliado à ausência de comprovação da indispensabilidade da renda locatícia à manutenção do núcleo familiar, afasta o reconhecimento da impenhorabilidade.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos (art. 1.023 do CPC).

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada e julgada.

No caso em apreço, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas que atestariam ser o imóvel um bem de família
, como
a
declaração de IR,
IPTU
etc.
, bem como quanto à aplicabilidade da Súmula 486 do STJ, sob o argumento de que a destinação comercial dada ao imóvel pelo locatário não desnatura a proteção ao locador.

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada por esta Câmara Julgadora, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O acórdão foi claro e cristalino ao consignar que a exceção prevista na Súmula 486 do STJ exige não apenas que o imóvel esteja locado, mas, cumulativamente, a demonstração cabal de que a renda extraída
se reverta
à subsistência ou moradia da família.

Ficou expressamente decidido no acórdão hostilizado que os agravantes
,
ora embargantes
,
não produziram prova robusta e inequívoca de que os valores auferidos com a locação do imóvel para a empresa "SAYDO Consultoria e Soluções Empresariais Ltda." eram indispensáveis à sua subsistência ou utilizados para o pagamento de aluguel em Maringá/PR.

Peço vênia para transcrever trecho do acórdão que afasta cabalmente a tese de omissão:

"Ocorre que, no caso concreto, o imóvel é de uso comercial, sendo ocupado por empresa de consultoria e contabilidade (...). Tal circunstância afasta, por si, a aplicação da Súmula 486/STJ, cuja
ratio

decidendi
está fundada na natureza residencial do bem locado.

(...)

A isso se soma a ausência de prova robusta e inequívoca de que os valores auferidos com a locação do bem são indispensáveis à subsistência dos agravantes, o que seria condição essencial para configurar a excepcionalidade prevista na norma interpretativa, conforme exige a jurisprudência consolidada.

Logo, tratando-se de imóvel com destinação comercial e ausente prova inequívoca da destinação dos valores da locação à manutenção da entidade familiar, não se verifica a incidência da proteção legal invocada pelos agravantes
.
"

Nota-se, portanto, que a decisão colegiada não ignorou os argumentos dos recorrentes; apenas lhes deu interpretação e valoração probatória contrárias aos seus interesses. A pretensão de ver reconhecida a impenhorabilidade
esbarrou na deficiência probatória
,
ônus que incumbia aos executados
,
quanto ao destino dos frutos do imóvel.

Se os embargantes discordam da valoração da prova ou da interpretação jurisprudencial conferida por este Colegiado
,
especialmente quanto à inaplicabilidade da Súmula 486/STJ a imóveis de destinação estritamente comercial somada à falta de provas da destinação da renda, devem buscar a reforma da decisão por meio do recurso adequado às instâncias superiores, sendo defeso utilizar os embargos declaratórios para forçar o reexame do mérito.

No que tange ao pedido de prequestionamento dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90 e da Súmula 486 do STJ, é cediço que mesmo os embargos opostos com essa finalidade devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

De todo modo, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o legislador consagrou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, dispondo que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão vergastado, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo
inalterado
o acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026